Tribunal: STF
Processo: HC 222194
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 739.957/SP, assim ementado (eDOC 8, p. 8):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI N. 9.613/1998. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DUPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PELO MESMO FATO EM DIFERENTES AÇÕES PENAIS. INOCORRÊNCIA ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A preliminar de dupla acusação foi afastada pelo Tribunal a quo, tendo sido reconhecido que na ação penal que tramitou no Juízo Estadual de São Paulo foi imputada ao réu a prática do delito previsto no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, por 7 vezes, restando consignado na denúncia que ele teria estruturado esquema de lavagem de dinheiro por meio da constituição de diversas empresas de fachada. Já nos autos relacionados ao presente writ, atribui-se ao agravante a conduta típica de ocultar a origem, natureza, movimentação e propriedade de valores provenientes do tráfico internacional de drogas, por meio de uma de suas empresas, imputando-lhe, ainda, o "aluguel" de conta bancária da empresa. Desse modo, não há se falar em dupla punição pelo mesmo fato. 2. Tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias que os referidos autos apuraram fatos diversos, inclusive com capitulação jurídica diferente, não se mostra viável reverter tal conclusão em sede de habeas corpus, visto que seria inevitável uma acurada reanálise dos fatos e provas constantes dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.



    A petição inicial contém a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE PROVIMENTO LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE DUPLICIDADE DE ACUSAÇÕES. PROCESSO CRIMINAL PRIMITIVO DEFLAGRADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ULTERIOR DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL ABSOLUTAMENTE CORRELATO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INQUESTIONÁVEL E COGNOSCÍVEL DE PLANO QUE REPERCUTE DIRETAMENTE NA ESFERA DE LIBERDADE INDIVIDUAL DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. 



    Busca-se, em síntese, o acolhimento da preliminar de duplicidade de acusações para extinguir os autos do processo criminal no qual o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante, no que diz respeito ao reconhecimento de bis in idem, demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegada ausência de prova robusta apta a lastrear a condenação. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. 5. Alegada ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 206.058 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.144 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    No caso concreto, quanto à alegada duplicidade, o Juízo de origem assentou (eDOC 2, p. 4):



    A preliminar de bis in idem já foi afastada neste feito (ID 42930389). 



    Na ocasião, observou-se que os fatos narrados na denúncia oferecida nestes autos não constam da denúncia oferecida junto à 2ª Vara Criminal de Americana/SP. Além disso, o crime antecedente indicado na denúncia oferecida nesta ação penal refere-se a crime de tráfico internacional de drogas e não se confunde com os crimes antecedentes indicados na denúncia oferecida nos autos da ação penal n.º 1011874-44.2019.8.26.0019 junto à 2ª Vara Criminal de Americana/SP, não havendo de se falar em bis in idem ou relação de conexão/continência entre os feitos, em especial, considerado que aquela ação penal já foi sentenciada. Os argumentos apresentados pela defesa não alteram a situação fática em que a decisão proferida.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por sua vez, assim se pronunciou quanto ao particular em sede de apelação (eDOC 2, pp. 40-41):



     Bis in idem. Marcelo Rodrigo Pio alega, em preliminar, que deve ser reconhecido o bis in idem porque os fatos são objeto da Ação Penal n. 1011874-44.2019.8.26.0019, que tramitou perante o Juízo Estadual da 2ª Vara Criminal de Americana (Id n. 42772687). A denúncia oferecida perante a Justiça Federal é mais específica (suposta lavagem de dinheiro (R$ 120.000,00) que a denúncia em trâmite perante a Justiça Estadual, que diz respeito ao “maquiamento de valores diversos recebidos por intermédio de 07 (sete) empresas, dentre elas, a M & G TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, pertencente ao Apelante MARCELO RODRIGO PIO, no período compreendido entre 02 de janeiro 2014 a 31 de dezembro de 2014, provenientes direta ou indiretamente de infração penal”. Segundo a defesa, não se pode compactuar com a “pulverização” de um processo criminal originário em “denúncias e deflagrações de ações penais correlatas, a cada vez que um delito antecedente restar desvendado, em termos que, evidentemente, deságuam na ocorrência de bis in idem”, em especial porque se observa a mesma dinâmica, atores, conta bancária, data de depósito e valor ilícito recebido (Id n. 232833038, pp. 5/15). 



    A preliminar não prospera.



    Na Ação Penal n. 1011874-44.2019.8.26.0019, distribuída ao Juízo Estadual da 2ª Vara Criminal de Americana (SP), Marcelo Rodrigo Pio foi denunciado pela prática do delito do art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, por 7 (sete) vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. Afirma-se na denúncia que Marcelo Rodrigo Pio teria estruturado esquema de lavagem de dinheiro por meio da constituição de diversas empresas de fachada, dentre elas a M & G Transportes Logística. As contas bancárias das empresas seriam meras contas de passagem, das quais Marcelo Rodrigo Pio fez uso para a movimentação de “mais de trezentos milhões de reais” provenientes direta ou indiretamente da prática de infração penal. No que diz respeito à M & G Transportes Logística, narra a denúncia que no período de 02.01.14 a 31.12.14, a empresa movimentou R$ 39.604.494,95 (trinta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos). A suposta lavagem de dinheiro teria como crimes antecedentes os delitos de furto e de estelionato praticados por Elder dos Santos, bem como a condição de depositário infiel de Georges Andres dos Santos (Id n. 209978647, esp. pp. 36/40 e 56). Nos presentes Autos n. 0002342-94.2017.4.03.6134, os fatos são diversos. Afirma-se na denúncia que, em 20.01.14, Marcelo Rodrigo Pio ocultou a origem, natureza, movimentação e propriedade de valores provenientes do tráfico internacional de drogas. O montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) foi depositado por Eder Ferreira de Souza na conta corrente de M & G Transportes Logística, cujo proprietário formal é Marcelo Rodrigo Pio. Pelo “aluguel” da conta bancária da empresa, Marcelo Pio dos Santos teria recebido R$ 8.000,00 (oito mil reais).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim decidiu sobre o ponto que ora se examina (eDOC 8, pp. 9-10):



    Conforme se extrai da leitura do excerto, a preliminar de dupla acusação do paciente foi afastada pelo Tribunal a quo, destacando-se no acórdão impugnado que na ação penal que tramitou no Juízo Estadual de São Paulo ao paciente foi imputada a conduta do caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, por 7 vezes, afirmando-se na denúncia que ele teria estruturado esquema de lavagem de dinheiro por meio da constituição de diversas empresas de fachada. Já nos autos relacionados ao presente writ, atribui-se ao paciente a conduta típica de ocultar a origem, natureza, movimentação e propriedade de valores provenientes do tráfico internacional de drogas, por meio de uma de suas empresas, imputando-se, ainda, o "aluguel" de conta bancária da empresa. Desse modo, não há se falar em dupla punição pelo mesmo fato. 



    Nesse contexto, em sendo constatado pelas instâncias ordinárias que os referidos autos apuraram fatos diversos, inclusive com capitulação jurídica diferente, não se mostra viável reverter tal conclusão em sede de habeas corpus, visto que seria inevitável uma acurada reanálise dos fatos e provas constantes dos autos.



    Como já afirmado no ato coator, as condutas criminosas constantes dos dois processos são distintas, inclusive quanto aos crimes antecedentes. Divergir dessas conclusões demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável nesta seara.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente